Tribunal: TJPA
Processo: 0004941-47.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004941-47.2017.8.14.0061
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ALAN JORGE LEITE BARBOSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME QUE CONSISTIA EM CONDUZIR A PROPRIETÁRIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o envolvimento do apelante consistiria em dar carona à proprietária da substância entorpecente, assim como não ficou demonstrado que nenhuma quantidade de droga foi encontrada em seu poder, motivos pelos quais não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11. 343/2006.
2.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não pode ser acolhido, uma vez que o
quantum
da referida reprimenda foi de 05 (cinco) anos de reclusão.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ALAN JORGE LEITE BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não há provas que praticou o delito, uma vez que não foi preso na posse de substância entorpecente e apenas concedeu carona ao corréu
DIEL DA SILVA BAÍA
e à adolescente J.S.L. que era a proprietária da substância entorpecente apreendida.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que é usuário de drogas; b) a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 06/04/2017, a autoridade policial da Comarca de Tucuruí recebeu informações de que a adolescente J.S.L., de 17 (dezessete) anos de idade, viajava de Belém para Tucuruí trazendo substâncias entorpecentes e estava sendo esperada, no terminal rodoviário da cidade, pelo apelante e pelo corréu Diel da Silva Baía.

Depois de desembarcar do ônibus, J.S.L. se dirigiu ao veículo onde estavam os acusados, ocasião em que foi abordada pela equipe da Polícia Civil que encontrou em sua bagagem 380g (trezentos e oitenta gramas) de cocaína, momento em que a adolescente foi apreendida e os acusados presos em flagrante delito.

Ao final da instrução, os réus foram condenados, porém Diel da Silva Baía não recorreu.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não há provas que praticou o delito, uma vez que não foi preso na posse de substância entorpecente e apenas concedeu carona ao corréu
DIEL DA SILVA BAÍA
e à adolescente J.S.L. que era a proprietária da substância entorpecente apreendida.

É certo que não foi encontrada substância entorpecente em poder do recorrente. Todavia, as provas nos autos não deixam dúvidas de que este, se utilizando de um veículo que nem era de sua propriedade, atendendo o pedido do corréu Diel da Silva Baía, deu carona para a adolescente J.S.L, que trazia a droga apreendida de Belém para Tucuruí, conforme os depoimentos da própria J.S.L. (fls. 118) e do próprio corréu, todos colhido em juízo (fls. 88). Ademais, de acordo com as declarações prestadas na instrução processual do policial civil José Leonardo Huet de Lima Viana, já havia investigações sobre o envolvimento do apelante com o comércio ilícito de entorpecentes (mídia de fls. 88), ou seja, ficou demonstrado que o recorrente concorreu para o cometimento do delito. Portanto, não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Outrossim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não pode ser acolhido, uma vez que o quantum da referida reprimenda foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator